Tribunal: TJMT
Processo: 1002232-71.2017.8.11.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002232-71.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VAGNER PAULO DE FREITAS & SILVA LTDA - CNPJ: 02.636.071/0001-00 (APELANTE), SIDNEI TADEU CUISSI - CPF: 158.820.138-44 (ADVOGADO), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), SUZI CRISTIANE SILVA DE FREITAS - CPF: 036.612.901-50 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), VINICIUS RESENDE VIEIRA - CPF: 123.341.186-13 (TERCEIRO INTERESSADO), SUZI CRISTIANE SILVA DE FREITAS - CPF: 036.612.901-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO MONITÓRIA –
INÉPCIA DA INICIAL – INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA – SÚMULA 247/STJ – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO –
JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória. Inteligência da súmula 247 do STJ.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Vagner Paulo de Freitas e Silva Ltda. e Suzi Cristiane Silva de Freitas em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que nos autos da ação monitória que lhes move o Banco do Brasil S.A., julgou parcialmente procedente os embargos monitórios, para o fim de ser aplicado como comissão de garantia ao FGO em cada liberação de recurso o percentual de 0,00628, de acordo com o fator “K” mensal apontado no laudo pericial, declarando o valor total da dívida, na data de 31.08.2017, em
R$ 156.714,49 (cento e cinquenta e seis mil, setecentos e quatorze reais e quarenta e nove centavos). Ao final, indeferiu a justiça gratuita pleiteada pelos embargantes, condenando-os no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da dívida.

Inconformados,
os apelantes suscitam preliminarmente a inépcia da inicial, por falta dos documentos necessários para demonstrar a evolução do débito cobrado, bem como da sua própria inadimplência, tendo em vista a não apresentação dos extratos bancários, devendo o feito ser extinto, sem julgamento do mérito
.
No mérito, defendem a inexistência da dívida, pois o contrato apresentado é insuficiente para comprovar a contratação, sendo necessários, ao menos, os extratos bancários. Alegam que fazem
jus
à concessão da justiça gratuita. Requerem a reforma da r. sentença, para julgar a ação monitória improcedente, invertendo-se o ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 155721519), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Banco do Brasil S.A. ajuizou ação monitória em desfavor de Vagner Paulo de Freitas e Silva Ltda. e Suzi Cristiane Silva de Freitas, aduzindo ser credor de R$ 176.166,31 (cento e setenta e seis mil, cento e sessenta e seis reais e trinta e um centavos), oriundo de contrato de abertura de crédito n. 117.707.378, firmado entre as partes.

Devidamente citados, os réus apresentaram embargos monitórios, arguindo preliminarmente a inépcia da inicial, por ausência de documentos indispensáveis ao deslinde do feito, de modo que requereram a extinção do feito, sem resolução do mérito. Na matéria de fundo, defenderam a ilegalidade da cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios, bem como o excesso no valor devido.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os embargos monitórios, para o fim de ser aplicado como comissão de garantia ao FGO em cada liberação de recurso o percentual de 0,00628, de acordo com o fator “K” mensal apontado no laudo pericial, declarando o valor total da dívida, na data de 31.08.2017, em
R$ 156.714,49 (cento e cinquenta e seis mil, setecentos e quatorze reais e quarenta e nove centavos). Ao final, indeferiu a justiça gratuita pleiteada pelos embargantes, condenando-os no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da dívida.

Inconformados, os apelantes suscitam preliminarmente a inépcia da inicial, por falta dos documentos necessários para demonstrar a evolução do débito cobrado, bem como da sua própria inadimplência, tendo em vista a não apresentação dos extratos bancários, devendo o feito ser extinto, sem julgamento do mérito. No mérito, defendem a inexistência da dívida, pois o contrato apresentado é insuficiente para comprovar a contratação, sendo necessários, ao menos, os extratos bancários. Alegam que fazem
jus
à concessão da justiça gratuita. Requerem a reforma da r. sentença, para julgar a ação monitória improcedente, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a preliminar invocada pelos apelantes se confunde com o mérito e com ele será analisado.

No tocante à ausência de documentos necessários para demonstrar a existência da dívida, a evolução do débito cobrado, bem como da sua própria inadimplência, tendo em vista a não apresentação dos extratos bancários, a razão não acompanha aos apelantes.

Com efeito, observa-se que o autor, ora apelado, trouxe a baila o contrato de abertura de crédito firmado entre as partes
(id. 155721348), e o
demonstrativo de débito (id. 155721351), os quais indicam claramente a existência da dívida, além da sua utilização pelas recorrentes, apontando o vencimento, o valor do débito, os fatores de correção, taxa de juros e demais encargos.

Sobre o tema, é imperioso ressaltar o teor da súmula n. 247 do STJ,
verbis
:

“
O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória
”.

Nesse sentido o art. 700, do CPC, dispõe que a ação monitória pode ser proposta por aquele que possuir prova escrita sem eficácia de título executivo, consoante visto na espécie.

Com efeito, o que se exige é a prova
escrita
e somente por ocasião de sua ausência é que o autor será carecedor da ação, o que definitivamente não é o caso dos autos.

No magistério de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, por documento escrito deve-se entender:

“qualquer documento que seja merecedor de fé quanto à sua autenticidade e eficácia probatória”
.

(Garbagnatti, Il procedimento d’ingiunzione, n. 18, p. 51,
in
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7a ed., n. 4).

Assim, a prova escrita deve ter aptidão para convencer o magistrado da evidência do direito do autor, de forma que, incumbe ao credor demonstrar a relação jurídica com o devedor, por meio hábil a conferir verossimilhança à obrigação, o que ocorreu no caso dos autos, repiso.

Ainda segundo a lição doutrinária:

“Não é possível definir a priori qual é a prova literal exigida pelo caput do art. 700 do Novo CPC, justamente porque, preenchidos os requisitos formais já apontados, tudo dependerá do caso concreto, mais especificamente da carga de convencimento que a prova apresentar. Qualquer descrição do que vem sendo entendido como prova literal apta a instruir a petição inicial monitória é casuística, meramente exemplificativa. Interessante notar, entretanto, que a utilidade maior da ação monitória verifica-se em documentos que são “ex-títulos executivos”, como na hipótese do cheque prescrito, ou quando os documentos são “quase títulos executivos”, documentos que não preenchem todos os requisitos formais para serem considerados títulos executivos, como o contrato sem a assinatura de duas testemunhas, a duplicata ou triplicata sem o aceite ou, ainda,
o contrato de abertura de crédito em conta-corrente acompanhado do demonstrativo de débito
”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume único, 8a ed. Salvador: JusPodivm, 2016 - negritei).

Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“AÇÃO MONITÓRIA – INÉPCIA DA INICIAL – SÚMULA 247/STJ – PRELIMINAR REJEITADA – APLICAÇÃO DO CDC – REVISÃO DE CONTRATO – POSSIBILIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO À MÉDIA DO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – ALEGAÇÃO DE EXCESSO NO VALOR COBRADO – NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO – ART. 702, §2o, CPC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória. Inteligência da súmula 247 do STJ.

Estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção.

Consoante regra do §2o, do art. 702, do CPC, quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, o que não ocorreu na espécie.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(RAC n. 0001497-32.2017.8.11.0047, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 26.01.2022 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO – PRELIMINARES: CARÊNCIA DE AÇÃO E INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADAS – MÉRITO – DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DE DÉBITO – DOCUMENTO HÁBIL A APARELHAR O PEDIDO MONITÓRIO – ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO – SÚMULA 247/STJ – TÍTULO EXECUTIVO CONSTITUÍDO – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula 247 do STJ, “o contrato de abertura de crédito em contracorrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”.

O contrato de abertura de crédito, aliado ao Termo de Cláusulas Especiais, acompanhado à evolução do saldo da conta bancária, demonstrando a progressão da dívida a partir da incidência dos encargos contratados, bem como as amortizações realizadas, é dotado de certeza, liquidez e exigibilidade a aparelhar a ação monitoria, de modo que é do demandado o ônus da prova de fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito postulado, o que não restou observado na espécie.

Recurso desprovido.”
(RAC n. 0003652-53.2017.8.11.0032, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 14.04.2021 - negritei)

Desse modo, é de se concluir que a inicial está devidamente instruída com os documentos hábeis à propositura da ação monitória, d
esse modo, agiu com acerto o juízo de origem ao emprestar liquidez ao acervo documental que fundamenta o pedido, não havendo o que se falar em inépcia da inicial, tampouco em inexistência da dívida.

Superada essa questão, no tocante ao pedido de gratuidade, a Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Necessário ponderar que este benefício não é excluído à pessoa jurídica, que ao satisfazer as custas processuais, comprometa a sua manutenção.

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos, mormente considerando a natureza da causa.

Por conseguinte, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 481, que dispõe sobre a concessão do benefício à pessoa jurídica,
verbis:

“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade
de arcar com os encargos processuais.”
(negritei)

Assim, o certo é que a concessão da gratuidade à pessoa jurídica de direito privado é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais, o que não ocorreu no caso em apreço.

Digo isso, porque a empresa
, por mais necessitada que possa aduzir, jamais se coaduna com a miserabilidade ou necessidade prescrita pela legislação própria.

Logo, faz-se necessária a apresentação de prova cabal do estado de hipossuficiência, o que não ocorreu no caso vertente, tendo em vista que o fato de estar inativa (ids. 155721511 e 155721513), por si só, não é suficiente a autorizar a concessão da justiça gratuita.

Ademais, no tocante à recorrente Suzi Cristiane Silva de Freitas, o extrato bancário constante no id. 155721507 e o holerite juntado no id. 155721508, não coadunam com a insuficiência financeira alegada, mormente considerando que a parte aufere renda mensal de R$ 2.575,22 (dois mil, quinhentos e setenta e cinco reais e vinte e dois centavos).

Ressalto que competia às recorrentes demonstrar a alegada condição de hipossuficiência financeira, ônus do qual não se libertaram.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL DIANTE DA AUSÊNCIA DE JUNTADA DAS GUIAS DE PREPARO E DOS RESPECTIVOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO. MASSA FALIDA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DESERÇÃO CONFIGURADA NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte já manifestou entendimento de que o estado falimentar não presume a hipossuficiência financeira para fins de concessão da gratuidade da justiça, devendo a empresa comprovartal condição. Precedentes: AgInt no AREsp. 1.014.793/SP, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 20.4.2017; REsp. 1.648.861/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 10.4.2017. 2. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento
”. (AgInt no AREsp 1.069.805/SP, 1a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 05.03.2020)

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real das apelantes em beneficiarem-se da assistência judiciária gratuita,
devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal
, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária nesta instância recursal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso das apelantes, majoro a condenação em honorários advocatícios para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023